Tribunal: CARF
Processo: 10166.005919/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.005919/2008-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.585 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
GUILHERME ALVES BRUNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES. ISENÇÃO
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), decidiu que os
"peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Por força do art. 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos
julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em decorrência da apuração das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - rendimentos recebidos
de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia
Legal, no valor de R$ 79,57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005919/2008-16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005919/2008-16

- Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior -
omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (FAO
- Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), no valor de
R$ 58.100,19.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fls. 43 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, argumenta:
- que o salário percebido no âmbito de seu contrato como empregado da FAO é
objeto das isenções previstas no art. 5° da Lei no 4.506, de 1964;
- que a isenção/não-tributação lhe foi conferida pela legislação acima e pelo
Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica, promulgado pelo Decreto n° 59.308 de
1966 e pela Convenção Sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto n“ 52.288, de 1963;
- que os atos internacionais se sobrepõem à legislação interna e prevêem que os
funcionários das agências especializadas gozarão de isenções de impostos, quantos aos salários e
vencimentos, a eles pagos pelas agências especializadas, além de equipararem os peritos e
assistentes técnicos aos demais funcionários dos Organismos Internacionais;
- que a Lei n“ 4.506, de l964, o RIR/I999 e o Decreto n“ 52. 88, de l963 não
vinculam a isenção de Imposto a qualquer informação a ser feita pelos Organismos
Internacionais acerca dos funcionários a serem beneficiados.

Transcrito do voto do acórdão no 03-27.624, da 3a Turma da DRJ/BSA:
“Antes de analisar o mérito, cabe esclarecer que a FAO corresponde a uma
Agência especializada da ONU.
Conforme será visto adiante, o contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários da FAO que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser funcionário e sim
um técnico contratado, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos.
Serão analisados, a seguir, os dispositivos que regulam a matéria, a começar
pelo art. 5” da Lei n“ 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/l 999, litteris:
(...)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5" da Lei n° 4.5()6, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no exterior,
caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior,
o que seria um contra-senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pelo contribuinte, vez que não é servidor
das Agências Especializadas da ONU e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder
a isenção e o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo o contribuinte não sendo beneficiado pela isenção prevista no art. 5° da
Lei no4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se o contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005919/2008-16

No caso cm questão, os rendimentos foram recebidos da FAO, disciplinado pelo
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado
pelo Decreto n“59.308, de 1996. Dispõe o artigo V do referido acordo:
(...)
Visto que a FAO corresponde a uma Agência Especializada da ONU, com
relação aos seus funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Agencias Especializadas das Nações Unidas, adotada cm 21/11/1946, por ocasião
da Assembléia Geral das Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio
do Decreto n“ 52.238, de 24/07/1963, que a promulgou.
A seguir, são transcritos os artigos 6" e 7° da mencionada Convenção:
(...)
A Convenção que rege o terna nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio
da pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária das Agências
Especializadas e que conste na lista elaborada pela Agência, sujeita à comunicação ao
Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos
para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os
funcionários das Agências Especializadas fazerem jus ao privilégio, mas tão somente
os funcionários internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios
semelhantes aos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A
determinação da categoria de funcionários beneficiados com os privilégios cabe às
Agências Especializadas, que gozam de autonomia, inclusive, para renunciar a
qualquer imunidade concedida aos seus funcionários (22a Seção do Artigo 6a da
Convenção). .
Já para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem
vinculo empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de
impostos.
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 073, de 1998,
revogada pela IN SRF no 208, de 2002. A redação deste artigo foi mantida na
Instrução atualmente em vigor, fazendo apenas algumas alterações no que se refere ao
órgão da Receita Federal que recepcionará as informações dos Organismos
Internacionais. Assim dispõe:
(...)
A IN SRF no 73, de I998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
(...)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários
e emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam:
1) devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário da FAO; 2) seus nomes sejam relacionados e informados a Receita
Federal por tais Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005919/2008-16

Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos,
que o contribuinte não pertencia ao quadro efetivo da FAO, ou seja, não era
funcionário do Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção.
Assim, podemos concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto, sem
privilégios de natureza tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio
Internacional.
(...)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte da FAO ~
Organização das 'Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, decorrente da
prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por
falta de previsão legal, e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo
do ajuste anual.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do lançamento.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 59 e segs. onde,
em síntese, repisa as razões de defesa já trazidas na impugnação e destaca que o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto no 59.308, de 23 de
setembro de 19662, determina a aplicação das normas convencionais em relação às “Facilidades,
Privilégios e Imunidades” aos funcionários e peritos de assistência técnica, deixando de pronto
evidenciado que não estabelece distinção entre esses servidores no que toca à fruição daqueles
benefícios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Dos elementos acostados aos autos, não resta dúvida de que os rendimentos em
questão foram auferidos pelo recorrente em razão de contrato de prestação de serviços de
consultoria com Agência Especializada da ONU, logo não pertencendo o contratado ao quadro
de funcionários da ONU em sentido estrito.
O fundamento básico para o lançamento e sua manutenção na DRJ é justamente
este: o contribuinte não possuía à época dos fatos vínculo permanente com o organismo
internacional contratante, logo não faria jus à isenção do IR sobre os rendimentos percebidos.
Ocorre que a matéria já se encontra decidida de forma diversa no âmbito judicial,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de recurso repetitivo, no
sentido de que a isenção em comento deve ser concedida não só aos funcionários da ONU, mas
também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005919/2008-16

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques), proferiu a seguinte decisão:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).

Extraído do voto condutor da citada decisão:
“(...)
Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência
Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos
funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços
na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades
específicas.
(...)”

Cabe então a esta turma do CARF decidir a matéria com a aplicação do §2° do
artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.585 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005919/2008-16

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Pertinente destacar que, no processo no 6539-79.2012.4.01.3400, originado na 22a
Vara da Justiça Federal no DF, que versou sobre a mesma matéria, referente a rendimentos
percebidos no ano de 2002, com cópias de peças juntadas ao processo administrativo de auto de
infração no 14041.000276/2004-58, o contribuinte teve reconhecido o direito à isenção ora
pretendida, após a mesma ter-lhe sido negada em julgamento administrativo. Da ementa de
decisão do TRF da 1o região em apelação civil promovida pela Fazenda Nacional no mencionado
processo judicial:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PRESCRIÇÃO
- IRPF - SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO PNUD/UNESCO/ONU.
ISENÇÃO. CABIMENTO (STJ/S1, RESP No 1.159.379/DF).
(...)
6. Na hipótese dos autos, o autor foi contratado para prestar serviços de consultoria
técnica no PNUD/ONU e UNESCO/ONU, equiparáveis a 'serviços técnicos
especializados’ e, portanto, enquadráveis na categoria de "perito" a que se refere o art.
IV, “d”, do Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica.
Faz jus, portanto, à isenção pretendida.
7. Apelação não provida. Sentença mantida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital